Tribunal: STF
Processo: Rcl 55553
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, que seja deferido acesso aos autos da medida cautelar nº 1020755-09.2022.8.26.0050, tendo em vista que o reclamante figura como investigado e o acesso só poderia ter sido negado se ficasse demonstrado que o conhecimento da ação poderia frustrar o seu resultado útil.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada analisou o pedido defensivo nos seguintes termos (eDOC 3):



    "Vistos. Fls. 142/144, 146 e 163: INDEFIRO, por ora, habilitação nos autos, conforme pedido formulado pelos interessados, diante das medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas. Dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, "o termo 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes" (STF RCL 16804/RS Rel. Min. Roberto Barroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF Rel. Min. Celso de Mello j. 18.12.2006 p. 02.02.2007, e também STJ HC 311298/DF Rel. Min. Sebastião Reis Junior j. 06.04.2015 p. 08.04.2015. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de habilitação nos autos.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau acerca do alegado.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente